Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL LOCALIZADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO MATERIAL ENTRE O DEVEDOR E O IMÓVEL. PENHORA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, nos autos do cumprimento de sentença no 0703872-90.2022.8.07.0017, que indeferiu o pedido de penhora sobre imóvel sob alegação de não restarem comprovados os direitos da executada sobre o bem. Em suas razões, alega que após várias tentativas não foram encontrados bens para satisfazer o débito, o que motivou o pedido de penhora dos direitos sobre a unidade sub judice. Alega que a despeito de não ter apresentado certidão de ônus do imóvel ou documento de cessão de direitos do bem, não há dúvida acerca da posse exercida pela agravada, sobretudo pelo termo de acordo de ID 159416036, no qual a agravada se declarou cessionária da unidade 30; pela participação ativa da agravada em assembleias, bem como pelo fato de que esta informou à Oficial de Justiça que o seu endereço é no condomínio agravante (ID 130861061). Requer a reforma da decisão para determinar a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel que originou o débito executado na origem.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 57378347). Sem contrarrazões (ID 60578374).
3. A agravante sustenta que o imóvel sobre o qual é pretendida a penhora dos direitos que originaram os débitos do processo executivo (inadimplemento de taxas condominiais) é, sem sombra de dúvidas, de posse da agravada. Acrescenta que as despesas condominiais detêm a natureza de obrigação propter rem, o que permite que a penhora recaia sobre o imóvel.
4. Nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Outrossim, a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797, CPC), enquanto os direitos aquisitivos e possessórios do devedor encontram previsão na ordem de preferência estabelecida no art. 835, XIII, do CPC.
5. Dos autos originários, observa-se que a exequente não cumpriu a determinação judicial de apresentar certidão de ônus do imóvel ou a cessão de direitos do bem, a fim de demonstrar a possibilidade da penhora requerida.
6. O entendimento da jurisprudência das Turmas Recursais é que é possível a penhora de direitos possessórios relativos a imóvel situado em condomínio irregular, uma vez que a constrição não incide sobre o bem propriamente dito, mas sobre os direitos pessoais a ele relativos. Daí porque, independentemente da natureza de obrigação propter rem da taxa condominial, a natureza jurídica da relação material entre o devedor e o imóvel deve restar cabalmente comprovada, como relatado na decisão agravada.
7. No caso, entende a agravante que o termo de acordo em que a agravada se comprometeu a quitar as parcelas condominiais, o domicílio no imóvel e a participação ativa em assembleia são suficientes para demonstração dos direitos pessoais sobre o imóvel. Todavia, tais documentos somente dão indícios da posse, mas não esclarecem de forma inequívoca se tem e quais direitos a agravada tem sobre o imóvel, de modo que a penhora resta indeferida.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.